Tribunal: TJMT
Processo: 1022656-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022656-53.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação ordinária com pedido de antecipação da tutela de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado (sic), indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, na data de 21 de abril de 2020, o agravado promoveu “a graduação de soldados para o posto de cabo, considerando os requisitos legais de promoção, inclusive, o interstício de 09 anos. Ocorre que a turma do 28o CFSD que já havia alcançado o interstício no mês de fevereiro/2020 para concorrer à promoção não foi incluída no cronograma para fazer a inspeção de saúde e avaliação de desempenho físico (TAF)”.
Assevera que os substituídos “sofreram prejuízos funcionais e ainda financeiros em virtude do ato ilegal praticado pelos agravados (sic), haja vista, deveriam estar concorrendo na promoção ocorrida em abril/2020, porque completaram o interstício de 09 anos em fevereiro de 2020, considerada a data de inclusão/nomeação no cargo público”.
Afiança que, o agravado, “para fins da referida promoção, deixou de considerar a data da inclusão (data de posse) dos substituídos do agravante para contagem de tempo do interstício legal, contrariando o que consta do edital 001/2009 e LC 231/2005, aplicáveis ao caso, aplicando para contagem de tempo, de forma equivocada, a data da formação do curso de soldado, conforme consta da LC 10.076/2014, que, ressaltamos, não é aplicável ao caso em comento, acarretando prejuízo funcional de um período de seis meses para os substituídos do autor da ação, prejudicando a ascensão dos mesmos na carreira militar”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal “aplicando aos substituídos do autor o instituto de ressarcimento de preterição, como está previsto no art. 17 § 1o da Lei 10.076/14, para que os que se encontram dentro do número de vagas sejam promovidos retroativamente a 21 de abril de 2020, considerando que possuem os demais requisitos, haja vista estarem inclusos na lista de promoção de setembro/2020, sendo o cerne da questão o termo inicial para contagem do interstício, como se houvessem sido promovidos na época devida”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Em análise aos documentos trazidos com a peça inicial, tenho que não assiste razão à parte reclamante em pleitear a antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente o requisito fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Outrossim, no que refere a suposta preterição, mostra-se incabível a antecipação dos efeitos da tutela tendo em vista que a medida esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação.
Ademais, é vedada a concessão de vantagens pecuniárias aos servidores públicos, em sede de tutela de urgência, nos moldes termos do art. 2o-B da Lei 9.494/97, in verbis:
[...]
Dessarte, indefiro o pleito de tutela de urgência em caráter antecipado. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1042057-12.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 37903481, fls. 2/3).
O artigo 1o, cabeça, da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, o artigo 2o-B da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997 e o § 2o do artigo 7o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, vedam o deferimento de liminar e a execução provisória de sentença que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
E no caso, a promoção de militar à graduação de Cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso importaria em aumento da remuneração.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 26 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator